Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002078-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (AGRAVADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da execução fiscal (Proc. n.º 1004980-13.2021.8.11.0015), declarou a decadência do direito de constituir o crédito tributário executado referente à CDA n.º 2020750531, e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito em relação à pretensão lastreada na referida CDA, determinando o prosseguimento do feito executivo em relação ao débito remanescente.

O agravante aduz que não ocorreu a decadência ou a prescrição, tendo em vista que, como não ocorreu o pagamento antecipado, aplica-se à espécie o prazo decadencial do artigo 173, I, do CTN, e não o do §4º, do artigo 150, do CTN.

Sustenta que o prazo decadencial para o lançamento tributário é contado a partir do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou o momento de interrupção do prazo decadencial para a promoção da constituição provisória do crédito.

Afirma que o marco interruptivo do direito de o fisco constituir provisoriamente o tributo é a data do lançamento, ou seja, do ato da autoridade fiscal tendente a verificar a ocorrência dos elementos intrínsecos à hipótese tributária, a partir do qual se inicia o procedimento administrativo tributário.

Diz que, nesse período, não há abertura para a ocorrência de decadência ou prescrição, mas que, findo o procedimento, há o manejo da defesa administrativa e a apreciação pela autoridade de julgamento, promovendo a constituição definitiva do débito com o consequente marco temporal inicial para a fluência da prescrição da pretensão executória do Estado sobre os créditos tributários.

Nesse contexto, alega que a parte recorrida se equivocou quanto ao termo inicial da decadência e quanto ao termo final, pois, tomando como parâmetro o crédito executado de 01/2010 a 12/2012, o prazo decadencial para lançamento começou a fluir em
01.01.2011 (para os créditos de 2010), 01.01.2012 (para os créditos de 2011) e 01.01.2013 (para os créditos de 2012)
, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte do qual cada tributo poderia ter sido lançado, e como a constituição provisória se deu pelo aviso de cobrança nº 2173257, em
01.01.2016
, não há falar em decadência, e, como o crédito tributário foi constituído em definitivo, no dia 23.06.2020, sendo a ação de execução ajuizada, na data
26.03.2021
,

com o despacho citatório, em
29.03.2021
, também, não se pode falar em prescrição da pretensão executiva.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar a decadência e a prescrição tributária, para dar continuidade ao executivo fiscal quanto à CDA n.º 2020750531.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 120855953).

A agravada VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 124053064), e as demais deixaram o prazo transcorrer
in albis,
conforme certidão de ID. 127248689.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da execução fiscal (Proc. n.º 1004980-13.2021.8.11.0015), reconheceu e declarou a decadência do direito de cobrança do crédito tributário executado referente à CDA n.º 2020750531, declarando extinto o processo apenas em relação à referida CDA e o prosseguimento da execução no tocante ao saldo remanescente, nos seguintes termos (ID. 74572700 dos autos de origem):

“(...)Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pelo
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

“In casu”,
sustenta o Excipiente que o débitos tributários da presente Execução Fiscal encontram-se PRESCRITOS, ou subsidiariamente, DECAÍDOS.

A PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA QUINQUENAL trata-se de matérias que são conhecíveis de OFÍCIO, a qualquer tempo ou GRAU de JURISDIÇÃO, por se tratar de matéria de ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 487, II do CPC.

Conforme Luciano Amaro, a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo. Dormientibus non succurrit jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito.
(Direito Tributário Brasileiro, 2007)”.

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um período certo de tempo para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

O art. 487, inciso II e o parágrafo único do CPC, disciplinam como deve agir o Juízo quanto ao tema,
in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
(grifo nosso)”

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 26/03/2021, instruída com as CDA’s nº 2020742084 e 2020750531. A presente Exceção de Pré-Executividade pretende discutir tão somente quanto a CDA n° 2020750531.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, muito embora o Excipiente levante quanto a PRESCRIÇÃO, e colacione “prints” em sua petição, afirmando que a CONSTITUIÇÃO do
“crédito em questão foi a Notificação de Lançamento n° 541761/334/73/2013, o qual fora constituído por suposta utilização indevida de crédito presumido (...) a qual a Excipiente teve ciência em 29/05/2013, conforme informações constantes no próprio sistema da SEFAZ/MT”,
vislumbra-se que estes documentos não foram ANEXADOS ao processo de forma COMPLETA, sendo apenas TRECHOS SEPARADOS, que dessa forma, não tem o CONDÃO de produzir uma PROVA CONCRETA, dependendo de uma DILAÇÃO PROBATÓRIA nos autos, o que é IMPOSSIBILITADO a tal procedimento.

O ATO ADMINISTRATIVO goza da PRESUNÇÃO de VERACIDADE, LEGITIMIDADE e LEGALIDADE, que só pode ser elidida por meio de COMPROVAÇÃO IDÔNEA em sentido contrário. E, conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta presunção:
“é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia”
(Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., 2011, São Paulo, Malheiros, p. 163).

Dessa forma, impõe ao Executado que figura no título executivo, o ÔNUS de demonstrar a INEXISTÊNCIA de sua RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, demonstração essa que, por demandar PROVA, não se comporta no âmbito da exceção de PRÉ-EXECUTIVIDADE, eis que não foi ofertada as provas necessária para demonstração de PRESCRIÇÃO nos autos.

No entanto, no que tange a DEMONSTRAÇÃO da DECADÊNCIA nos autos, ante a CDA acostada, vislumbra-se que esta encontram-se decaída.

Nesse sentido, sabe-se que o CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL prevê DUAS REGRAS DISTINTAS para a CADUCIDADE do DIREITO da FAZENDA PÚBLICA em CONSTITUIR o CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Veja-se:

1ª) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO NÃO foi ANTECIPADO, aplica-se a regra disposta no art. 173, I, do CTN, que assim preceitua: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

2ª) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO ocorreu ANTECIPADAMENTE, ainda que de forma parcial, aplica-se a regra contida no art. 150, § 4º, do CTN, que assim dispõe: “Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador (...)”.

“In casu”,
a Certidão de Dívida Ativa sob o n. 2020750531 foi constituída pela INFRAÇÃO de “UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO SEM PREVISÃO LEGAL” (ID. 51886251) com os seguintes fatos geradores e vencimentos: 01/2010 – 06/02/2010; 02/2010 – 06/03/2010; 03/2010 – 06/04/2010; 04/2010 – 06/05/2010; 05/2010 – 06/06/2010; 06/2010 – 06/07/2010; 07/2010 – 06/08/2010; 08/2010 – 06/09/2010; 09/2010 – 06/10/2010; 10/2010 – 06/11/2010; 11/2010 – 06/12/2010; 12/2010 – 06/01/2011; 01/2011 – 06/02/2011; 02/2011 – 06/03/2011; 03/2011 – 06/04/2011; 04/2011 – 06/05/2011; 05/2011 – 06/06/2011; 06/2011 – 06/07/2011; 07/2011 – 06/08/2011; 08/2011 – 06/09/2011; 09/2011 – 06/10/2011; 10/2011 – 06/11/2011; 11/2011 – 06/12/2011; 12/2011 – 06/01/2012; 01/2012 – 06/02/2012; 02/2012 – 06/03/2012; 04/2012 – 06/05/2011; 05/2012 – 06/06/2012; 06/2012 – 06/07/2012; 07/2012 – 06/08/2012; 08/2012 – 06/09/2012; 10/2012 – 06/11/2012; 11/2012 – 06/12/20112 12/2012 – 06/01/2013, constando como data de CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO em 09/01/2020.

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE. 1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (...) 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009 – grifo nosso).

Nesse sentido,
“ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme a inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência”
(TJ-MT - AC: 00015228320128110091 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2020).

Assim sendo, verifica-se o TRANSCURSO de LAPSO TEMPORAL superior a 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a CONSTITUIÇÃO dos créditos com os seguintes fatos geradores e vencimentos: 01/2010 – 06/02/2010; 02/2010 – 06/03/2010; 03/2010 – 06/04/2010; 04/2010 – 06/05/2010; 05/2010 – 06/06/2010; 06/2010 – 06/07/2010; 07/2010 – 06/08/2010; 08/2010 – 06/09/2010; 09/2010 – 06/10/2010; 10/2010 – 06/11/2010; 11/2010 – 06/12/2010; 12/2010 – 06/01/2011; 01/2011 – 06/02/2011; 02/2011 – 06/03/2011; 03/2011 – 06/04/2011; 04/2011 – 06/05/2011; 05/2011 – 06/06/2011; 06/2011 – 06/07/2011; 07/2011 – 06/08/2011; 08/2011 – 06/09/2011; 09/2011 – 06/10/2011; 10/2011 – 06/11/2011; 11/2011 – 06/12/2011; 12/2011 – 06/01/2012; 01/2012 – 06/02/2012; 02/2012 – 06/03/2012; 04/2012 – 06/05/2011; 05/2012 – 06/06/2012; 06/2012 – 06/07/2012; 07/2012 – 06/08/2012; 08/2012 – 06/09/2012; 10/2012 – 06/11/2012; 11/2012 – 06/12/20112 12/2012 – 06/01/2013, portanto, imperioso o reconhecimento da DECADÊNCIA quanto a estes, a teor do disposto no artigo 156, inciso V, do CTN, eis que a data de CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO foi em 09/01/2020.

Portanto, diante da DOCUMENTAÇÃO acostada, patente a DECADÊNCIA do DIREITO ao RECEBIMENTO do CRÉDITO referente à CDA n° 2020750531.

“Ex positis”,
PRONUNCIO
a
DECADÊNCIA
do
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO
nestes autos referente à
CDA n° 2020750531
, e consequentemente,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO
somente com relação à
CDA n° 2020750531
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Dessa forma, o EXEQUENTE deverá PROMOVER a ABSTRAÇÃO com relação à
CDA n° 2020750531,
nos termos da presente SENTENÇA, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que de direito.

CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da
CDA n° 2020750531,
nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015, pois
“o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo..
” (STJ - AgInt no REsp: 1840377 SP 2019/0031754-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020 – grifo nosso).

Às providências. Intime-se. Cumpra-se” (destaques no original).

Tratando-se de discussão envolvendo a decadência do direito da Fazendo Pública de constituir o crédito tributário, é indispensável observar alguns elementos essenciais, sendo o primeiro a identificação do tributo e, consequentemente, a modalidade de lançamento que incide sobre ele.

Depreende-se dos autos que a CDA n.º 2020750531 (cf. ID. 51886251, dos autos de origem) foi constituída pelo cometimento da infração descrita como “utilização de crédito presumido sem previsão legal”, enquadrada no art. 5.º, da Lei n.º 7.098/98 c/c art. 3º, do Anexo IX, do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n.º 1.944/89, ou seja, refere-se da falta de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

É cediço que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação. No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula 555, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

In casu,
os fatos geradores ocorrem no período entre 01/2010 e 12/2012, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, respectivamente, nos dias 01.01.2011, 01.01.2012 e 01.01.2013, e encontrou o termo final nos dias 01.01.2016 até 01.01.2018, logo, como a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu, em
23.06.2020
, é indiscutível que o ato se deu, somente, após, o quinquênio legal.

Dessa forma, de fato, operou-se a decadência de parte do direito da Fazenda Estadual de constituir o crédito tributário.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022